Tribunal: TJSP
Processo: 0087808-68.2015.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000912347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0087808-68.2015.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOSE THOMAZ PENTEADO WHATELY, é embargado COLENDA
12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0087808-68.2015.8.26.0050/50000 -Voto no 45895
2
Embargos de Declaração Criminal no 0087808-68.2015.8.26.0050/50000
Embargante: Jose Thomaz Penteado Whately
Embargado: Colenda 12a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Paulo
Voto no 45.896
Vistos.
1. Ao relatório da r. sentença acrescenta-se que José Thomaz
Penteado Whately foi condenado por infração ao art. 304, c.c. o art. 297, caput,
ambos do CP, a dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, e a 10 dias-multa,
no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e o pagamento de 10 dias-multa, bem como absolvido das
demais imputações, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
Inconformado, recorreu o acusado, pedindo, preliminarmente, a
nulidade do processo por inépcia da denúncia e a violação da correlação entre a
denúncia e a sentença. No mérito, requereu a absolvição a teor do disposto no artigo
386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.
Em 30 de julho de 2020, julgando a Apelação Criminal no
0087808-68.2015.8.26.0050 (voto no 43.704), a col. Turma, por unanimidade de
votos, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, negou provimento ao recurso
(fls. 335/341).
Agora, o acusado opõe os presentes embargos de declaração,
alegando que o v. Aresto não se pronunciou a respeito do pedido defensivo de que o
laudo pericial do documento apreendido é imprestável para comprovar sua falsidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0087808-68.2015.8.26.0050/50000 -Voto no 45895
3
(fls. 02/06).
É o relatório.
2. Desnecessária a transcrição da denúncia, já constante do v. acórdão
embargado.
Data venia, todas as questões ora levantadas e as argumentações
expendidas nas razões dos embargos restaram analisadas e fundamentadas na r.
decisão impugnada.
Simples consulta ao texto do v. acórdão embargado assim atesta.
Na verdade, emerge claro do recurso que o acusado pretende a
reanálise da prova pericial, pois não se conforma com a manutenção de sua
condenação e busca atribuir efeito infringente aos embargos declaratórios.
E, como cediço, não se prestam os embargos de declaração para
repristinar discussão sobre o mérito da causa, portanto, estas alegações sequer
podem ser examinadas.
Destaca-se que a omissão apta a ensejar o manejo de embargos
declaratórios ocorre quando a decisão deixa de se manifestar sobre ponto
controvertido. E, na espécie, a matéria foi apreciada integralmente, mediante
fundamentos adequados e suficientes, o que descaracteriza o vício apontado.
No caso em apreço, entendeu a col. Câmara que o laudo pericial do
documento apreendido é apto a comprovar a materialidade do delito, ao ressaltar que
(fl. 340):
Não há nos autos qualquer comprovação segura de que o laudo esteja
eivado de erro, de que tinha utilizado métodos equivocados ou de que
não tenha se utilizado de parâmetros legítimos. Ademais, não trouxe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0087808-68.2015.8.26.0050/50000 -Voto no 45895
4
o apelante qualquer prova documental que revele a legitimidade da
CNH apresentada pelo apelante.
Com efeito, não são cabíveis os embargos para se discutir divergência
de entendimento entre o decisum atacado e o próprio entendimento da parte.
Há que se ponderar que o magistrado não é obrigado a apreciar
expressa e especificamente cada um dos argumentos aduzidos pela defesa,
respondendo-os um a um. O dever do magistrado, de índole constitucional, é de
fundamentar a decisão, afastando ou acolhendo as teses levantadas pelas partes.
Neste sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
DE
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA 182/STJ AFASTADA. AGRAVO QUE DEVE SER
CONHECIDO.
OMISSÃO
NÃO
VERIFICADA.
QUESTÃO
APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO,
MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Reconhecida a impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, deve ser conhecido o agravo em recurso especial.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: É
cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as
alegações das partes. nem a ater-se aos fundamentos indicados por
elas, ou a responder, um a um. a todos os seus argumentos quando já
encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de
fato ocorreu. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl nos
EDcl no AgRg no REsp 1053095/SP, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe
25/10/2012).
3. Como se vê, o Tribunal de origem, apreciando o conjunto
probatório produzido nos autos, houve por bem reputar configurada a
prática do delito, fundamentadamente, não há como se infirmar o
entendimento sem o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice
na Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo, mas negar-lhe
provimento, determinando, de ofício, seja obstada a execução
provisória da pena restritiva de direitos até o trânsito em julgado da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0087808-68.2015.8.26.0050/50000 -Voto no 45895
5
condenação.
(AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)
Dessa forma, não se fazem presentes quaisquer das hipóteses do
artigo 619 do Código de Processo Penal.
Mais não é necessário.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
João Morenghi
Relator
lt